Tribunal: STF
Processo: RE 365913
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SAT. APOSENTADORIA ESPECIAL.
O Supremo Tribunal Federal decidiu ser constitucional o artigo 22,
 II, da Lei n. 8.212/91, com a redação que lhe foi conferida pela
Lei n. 9.732/98, o qual expressamente estabelece que a contribuição
destinada ao seguro de acidente do trabalho também custeará o
benefício de aposentadoria especial.
Embargos de declaração
rejeitados.